Tribunal: TJPA
Processo: 0008243-53.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008243-53.2020.8.14.0005

APELANTE: CLAUDIO NE DA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, pelos crimes previstos no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e no art. 306 do CTB (conduzir veículo sob efeito de álcool), insurgindo-se apenas contra a condenação por este último delito, sob alegação de prescrição da pretensão punitiva.

Sentença condenatória prolatada em 13/09/2024, mais de 3 anos após o recebimento da denúncia (17/11/2020), tendo sido fixada pena concreta de 6 meses de detenção pelo crime de embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, para o delito de embriaguez ao volante, a prescrição retroativa deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada e no lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, à luz dos arts. 109, VI, 110, §1º, e 107, IV, todos do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição penal é matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP.

5. De acordo com o art. 109, VI, do Código Penal, a pena privativa de liberdade inferior a 1 ano prescreve em 3 anos.

6. Entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu lapso superior a 3 anos, não havendo causas de interrupção ou suspensão da prescrição e tampouco recurso acusatório para afastar a pena concretamente aplicada como parâmetro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade do recorrente exclusivamente quanto ao crime do art. 306 do CTB, em razão da prescrição da pretensão punitiva, mantendo-se íntegra a condenação pelo crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Tese de julgamento: 1. Reconhecida a prescrição retroativa, com base na pena concretamente fixada e no art. 110, §1º, do CP, extingue-se a punibilidade pelo crime do art. 306 do CTB quando transcorrido lapso superior a 3 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória sem causa interruptiva ou suspensiva do prazo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 323.530/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04
dias do mês de
agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLÁUDIO NÉ DA GAMA
em face da sentença proferida nos autos da Ação Penal n.º 0008243-53.2020.8.14.0005, que o condenou às penas de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida) e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor sob influência de álcool).

Em suas razões recursais (ID 24690740) o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, sustentou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime do art. 306 do CTB.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 24690743), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso manejado pela defesa, para que seja reconhecida a prescrição retroativa.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição retroativa, tão somente em relação ao crime de embriaguez ao volante (ID 2747263).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, PREVISTO NO ART. 306 DO CTB.

De início, cumpre destacar que a prescrição penal, por consistir em causa extintiva da punibilidade, constitui matéria de ordem pública e, como tal, pode e deve ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo.

Analisando os autos, verifico que a denúncia foi recebida em 17/11/2020, e a sentença condenatória foi prolatada somente em 13/09/2024, sem que tenha havido qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional entre esses marcos processuais, tampouco houve recurso do Ministério Público quanto ao crime de embriaguez ao volante.

Para o crime do art. 306 do CTB, cuja pena concretamente aplicada foi de 06 (seis) meses de detenção. Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final para a acusação, ocorre em 03 (três) anos quando a pena privativa de liberdade é inferior a 01 (um) ano.

Consoante o art. 110, §1º, do mesmo diploma legal, a prescrição, depois de prolatada a sentença condenatória e não havendo recurso por parte da acusação, passa a ser regulada pela pena concretamente imposta.

Portanto, o transcurso de mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, sem causas legais para interrupção ou suspensão, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 306 do CTB.

Assim, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante apenas quanto ao delito de embriaguez ao volante, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

CONCLUSÃO.

Ante o exposto,
conheço e
dou provimento ao recurso, para declarar extinta a punibilidade de CLÁUDIO NÉ DA GAMA
, exclusivamente quanto ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, mantendo-se íntegra a condenação pelo crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/08/2025